Tribunal: TJDFT
Processo: 0006651-09.2010.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Vistos etc. Diante das derradeiras manifestações dos apelados1, no sentido de que providenciariam a regularização dos débitos tributários correlatos aos bens do espólio, esclareça o apelante, em 05 (cinco) dias, se houvera a quitação dos tributos e, oportunamente, acerca da persistência do seu interesse no exame do apelo que manejara. Acudido o chamamento e a diligência, direi sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 14 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 42426879 (fl. 962) e ID 43197672 (fl. 965)